Tribunal: TJDFT
Processo: 0746852-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0746852-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: TIAGO ALVES DA SILVA PACIENTE: JOSE RIBEIRO DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA Petição de ID 21204357: nada a prover. Aguarde-se o julgamento do habeas corpus. Brasília-DF, 10 de novembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES